Tribunal: TJDFT
Processo: 0700093-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0700093-52.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCELA GALDINO DA SILVA PACIENTE: PAULO HENRIQUE LOPES VALE FILHO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de PAULO HENRIQUE LOPES VALE FILHO, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006. Asseverou a douta Defesa Técnica (Doutora MARCELA GALDINO DA SILVA), em resumo, que não estão presentes os requisitos da prisão cautelar. Aduziu que não é possível definir a periculosidade com base na natureza da droga apreendida, bem como utilizar as passagens pela Vara da Infância e da Juventude. O réu é primário, possui residência fixa e atividade laboral lícita. Por fim, a decisão carece de fundamentação concreta. Requereu, liminarmente, a concessão da ordem para que o paciente responda ao processo em liberdade, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. O presente “writ” foi distribuído inicialmente para o Superior Tribunal de Justiça. Declarada a incompetência da colenda Corte, os autos foram remetidos a este Tribunal e redistribuídos aleatoriamente em razão de a eminente Desembargadora Maria Ivatônia Barbosa dos Santos não mais compor esta 2a Turma Criminal. Conforme se vê da certidão de ID 13470465, os presentes autos são repetição do HC de n. 0704127-70.2019.8.07.9000 (Relatora Desembargadora Maria Ivatônia Barbosa dos Santos), eis o acórdão: HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA PELO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 33, CAPUT DA LEI FEDERAL 11.343/2006. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A necessidade de garantia da ordem pública está elencada no artigo 312 do Código de Processo Penal como um dos fundamentos a justificar a prisão preventiva de uma pessoa. É certo que se trata de um conceito jurídico aberto, o que necessita do trabalho da doutrina e da jurisprudência para concretizá-lo da melhor forma, garantindo, por um lado, os direitos constitucionais dos acusados em geral e, por outro, o interesse da sociedade em manter a tranqüilidade social. Nesse diapasão, o conceito ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranqüilidade do meio social que foi desordenado pela periculosidade do agente, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, pela gravidade da conduta a ele imputada demonstrada pelo modus operandi de sua ação. 2. Consta na decisão combatida que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva pelo Juízo do NAC em razão da natureza da droga apreendida (crack e maconha). Acrescenta o risco de reiteração delitiva, tendo em vista constar quatro anotações em desfavor do paciente, que hoje conta com 19 (dezenove anos), por atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas e um de porte de arma de fogo, o que demonstra não ter sido suficiente ter cumprido medida socioeducativa de internação quando menor de idade. 3. A decisão também ressalta não haver fatos novos que justifiquem a revogação da prisão preventiva do paciente, não sendo função do Juízo processante revisar as decisões proferidas pelo Núcleo de Audiência de Custódia. 4. Todo esse cenário indica a gravidade da ação delitiva desenvolvida, em tese, pelo paciente e a possibilidade de reiteração delitiva, o que causa inequívoca intranquilidade social e perturbação da ordem pública. 5. Embora anotação penal por ato infracional não configure maus antecedentes ou reincidência, a sua existência pode servir para reforçar a necessidade de segregação da liberdade, pois, a depender das circunstâncias do caso concreto, demonstra conduta voltada ao descumprimento da lei penal. 6. Condições pessoais favoráveis, como, no caso, primariedade e residência fixa, não bastam para desconstituir necessidade de prisão preventiva anteriormente decretada se presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar constritiva. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1220485, 07041277020198079000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o presente ‘writ” mostra-se como reiteração do “habeas corpus” de n. 07041277020198079000, impetrado em favor do mesmo paciente, e mesma causa de pedir. Portanto, esta egrégia Corte se caracteriza como incompetente para conhecer do “writ”, haja vista sua condição de “coatora”, pois, conforme se vê do acórdão n. 1220485, os temas destacados pela impetrante no presente “habeas corpus” foram apreciados, de forma expressa, pelo colegiado desta 2a Turma Criminal. Neste sentido: (...) 1. Não se conhece de tese que seja mera reiteração de outro habeas corpus já definitivamente julgado.(...) (RHC 76.374/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 28/04/2017) (...) 1. A matéria referente à execução provisória da pena já foi apreciada por este Sodalício, razão pela qual a pretensão aduzida na presente impetração configura inadmissível reiteração de pedidos, sendo, portanto, inviável sua cognição.(...) (HC 387.255/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017) DIANTE DO EXPOSTO, indefiro processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator